Tribunal: TJDFT
Processo: 0719216-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719216-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MR - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: ARIADNE NEVES FERREIRA D E C I S Ã O Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu o pedido liminar em agravo de instrumento interposto por MR - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (0720271-53.2019.8.07.0001) movido por ARIADNE NEVES FERREIRA. O embargante afirma que a decisão não apreciou o argumento de que a contadoria considerou 13 meses de juros de mora, quando transcorridos apenas 12 meses entre o pagamento e a ordem de BACENJUD (ID no 26693248). Sem contrarrazões. É o relatório. Sem razão a embargante. A decisão embargada foi clara em assentar que não há plausibilidade jurídica suficiente para a concessão do pedido liminar. Ademais, consignou expressamente que: “(...) os autos foram remetidos à Contadoria, a qual fez incidir os juros mensais de 1% desde a citação (17/03/2017), em atenção ao que foi determinado no título exequendo e na decisão de julgamento da impugnação (ID 45415289), até a data do depósito (29/08/2019), alcançando o montante de R$ 835.963,85 (ID 89531127). Dessa quantia, abateu o valor depositado em 29/08/2019, de R$ 689.197,69 (ID 43554842) apurando o saldo ainda um crédito em favor do exequente de R$ 146.766,16 em 29/8/2019. Esse crédito de R$ 146.766,16 foi novamente atualizado até 8/2020, totalizando o valor de R$ 170.903,17. Assim, verifica-se que no bloqueio realizado via Bacenjud de R$168.052,02 em 8/2020 não foi suficiente para saldar o débito exequendo, portanto, ainda é devido pelo executado o valor de R$ 2.851,15 (ID 89531125). Assim, verifica-se não haver incorreções no cálculo da Contadoria, que observou os estritos termos da condenação na ação revisional.” Grifamos (ID no 26644457). Nesses termos, ressaltou que, a princípio, inexistem elementos que apontem qualquer incorreção nos cálculos elaborados pela contadoria. O simples fato da análise da questão não beneficiar o embargante não implica em omissão, contradição ou obscuridade. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, nos termos do art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de julho de 2021 18:59:46. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador